Tribunal: CARF
Processo: 11020.721386/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721386/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.039 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA PETROPÓLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e
serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta
ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-
se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa
aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade, sendo esta a posição do STJ, externada no RE no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62
do Regimento Interno do CARF.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, considerados todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativas. Para incidência de SELIC deve
haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24
da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do
CARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721386/2011-36
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para permitir o ressarcimento dos créditos reconhecidos, com a possibilidade de
aplicação da SELIC sobre os créditos reconhecidos, iniciado após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido e para reverter as seguintes glosas: palletes de madeira, filme strecht, película de
polietileno e caixa plástica para alimentos. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
que negava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassib, Sabrina Coutinho Barbosa
e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico
no 20419.76756.100609.1.1.10--7757, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de
Contribuição ao PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO, referente ao 1o
trimestre de 2009.

Após analisar o pedido, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Fiscal de fls. 16/33,
onde justifica as glosas efetivadas. Com base neste Relatório Fiscal, foi emitido, para os presentes
autos, o Despacho Decisório, de e-fls. 35, deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento, sendo
que, do valor pleiteado, de créditos de PIS/PASEP não cumulativa – mercado interno, referente ao
1o trimestre de 2009 ( de R$ 296.000,00 pedidos, foi deferido o valor de R$ 243.545,73).

Contra este Despacho Decisório a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 67/93), acompanhada dos documentos de e-fls. 94/296.

A DRJ/PORTO ALEGRE apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 10-54.547, do
qual reproduzo o relatório :

Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP transmitido pela
cooperativa em 10/06/2009, através do qual pretendeu ressarcimento de valores credores de
PIS não-cumulativo vinculados à receita do mercado interno relativos ao 1o trimestre de
2009 (Lei no 10.637, de 2002 e art. 17 da Lei no 11.033, de 2004).
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu Relatório Fiscal onde dissecou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados, tendo apontado valor passível de
ressarcimento (demonstrativo de fl. 20). Foi proferido Despacho Decisório (fl. 35) por meio
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

do qual reconheceu-se parcialmente o direito creditório relativo ao PIS não-cumulativo
vinculado à receita do mercado interno do 1o trimestre de 2009 (PER/Dcomp no
20419.76756.100609.1.1.10-7757). Determinou-se a homologação de compensações
vinculadas até o limite do crédito.
Do Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em 08/08/2011 (AR de fl. 64) e, não
se conformando, apresentou, através de procurador, longa manifestação de inconformidade
onde, de início, referiu aos fatos, para, a seguir, argumentar (de forma resumida):

Conceito de insumo para PIS/COFINS não-cumulativos
• o art. 3°, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento para efeito de dedução dos valores da base de cálculo do
PIS e da COFINS, prevê o aproveitamento de bens e serviços utilizados como
insumo na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes. No entanto, o
legislador ordinário não definiu o que são insumos;
• a RFB interpreta insumo em sentido estrito, amoldando-o à forma prevista no
Regulamento do IPI. Mas os atos normativos da administração tributária não
oferecem a melhor interpretação ao art. 3o, inciso II, das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, pois tal conceito de insumo não se coaduna com a base econômica de
PIS e COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou
à execução de um serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção
de receita, vinculada à atividade fim da empresa;
• todos os itens glosados no DD encontram-se perfeitamente enquadrados na
concepção de insumo e de custos e despesas necessárias ao processo produtivo, ou
seja, os insumos glosados pela Fiscalização estão plenamente de acordo com o
conceito de insumo;
• o CARF entende que os custos e despesas necessárias para a atividade produtiva
também devem ser albergados pelo conceito de insumo no PIS/COFINS, na forma
dos arts. 290 e 299 do RIR/99. Diz que para fins de classificação de insumo nas
contribuições, insumo é todo o custo e despesa necessária, usual e normal na
atividade da empresa, aproximando o conceito de créditos das contribuições com o
conceito de despesas dedutíveis para a apuração do IRPJ. Sob esta ótica, insumos
são os custos e despesas que, ligados inseparavelmente aos elementos produtivos,
proporcionam a existência do produto ou serviço, seu funcionamento, sua
manutenção ou seu aprimoramento;
• reconhecendo-se a acepção ampla do termo insumos proposta pelo CARF, pela sua
direta relação com o faturamento, deve-se admitir que todos os custos de produção e
despesas operacionais incorridos pela cooperativa na fabricação de produtos
destinados à venda, incluindo a prestação de serviços, são insumos, visto que
inerentes à materialidade do tributo, isto é, à obtenção de receita.
Despesas com aquisição de paletes (armazenagem de mercadorias)
• a cooperativa possui como atividade econômica precípua à industrialização e
comercialização de laticínios. Na sua atividade de comercialização, utiliza serviços
de armazenagem, que inclui todas as despesas necessárias para esse fim, como
aquisição de paletes para acondicionamento dos produtos, objetivando a segurança e
integridade das mercadorias. Assim, lançou os créditos advindos das despesas de
armazenagem, na forma do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, que por
determinação do art. 15, inciso II, do mencionado diploma legal, também se aplica
ao PIS;
• a Autoridade Fiscal entendeu que é indevido o creditamento dos valores pagos a
título de aquisição de paletes, porque estes não integram o produto e nem fazerem
parte da sua elaboração. Disse que o creditamento seria irregular porque este produto
serve apenas para facilitar o transporte, podendo ser reutilizado por diversas vezes;
• não pode persistir tal entendimento da Autoridade Fiscal. Conforme se verifica nas
NFs em anexo, o ressarcimento pleiteado se refere a créditos de PIS/COFINS nas
despesas de armazenagem, sendo que as despesas de aquisição de paletes
enquadram-se perfeitamente no conceito de despesas dedutíveis previstos na
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

legislação do IRPJ (arts. 290 e 299 do RIR/99), gerando direito a créditos na
modalidade não-cumulativa. Deve ser afastada a glosa dos referidos créditos.
Despesas com aquisição de filme strech e película de polietileno (armazenagem
de mercadorias)
• esses produtos (filme e película) também são utilizados para armazenagem do leite
e demais produtos lácteos produzidos. A cooperativa apurou créditos advindos de
despesas de armazenagem, na forma do art. 3°, inciso IX, da Lei n° 10.833/2003,
que por determinação do art. 15, inciso II, do mencionado diploma legal, também se
aplica ao PIS. A Autoridade Fiscal entendeu que é indevido o creditamento dos
valores pagos a título de aquisição dos filmes strech e das películas polietileno, por
estes, supostamente, não integrarem o produto e nem fazerem parte da sua
elaboração;
• a armazenagem do leite com filme strech e película de polietileno é uma despesa
intrínseca à atividade-fim da cooperativa, visto que sem estes equipamentos de
armazenagem o leite estaria vulnerável à umidade e deterioração das caixas, entre
outros riscos potenciais à segurança e condições técnicas do leite. Sem elas se
tornaria impróprio para o consumo, com a cooperativa perdendo seu produto;
• é legítimo o creditamento de valores referentes a despesas de armazenagem
despendidas com aquisições de filmes e películas, devendo ser afastada a glosa dos
referidos créditos.
Despesas com aquisição de caixas plásticas para alimentos (armazenagem de
mercadorias)
• as caixas plásticas para alimentos também são utilizadas para a armazenagem das
mercadorias produzidas. São utilizadas na produção do leite tipo "C", para
acondicionar 10 litros de leite em cada caixa. Esse leite requer uma série de cuidados
especiais, principalmente por ser produzido e comercializado na forma conhecida
como "saquinho". Assim, para o armazenamento deste tipo de leite, as caixas
plásticas para alimentos são imprescindíveis, pois, a embalagem é mais frágil
podendo romper-se, senão for armazenado de forma correta;
• a cooperativa lançou créditos advindos de despesas de armazenagem. Mas se for
entendido que este insumo (caixa plástica para alimentos) não se presta para a
armazenagem do leite, tratando-se de despesas de movimentação, não se poderá
duvidar que sua aquisição se refere a dispêndio realizado pela cooperativa,
necessário para a manutenção da atividade produtiva. A aquisição de caixas plásticas
para alimentos é uma despesa intrínseca à atividade-fim da cooperativa, sem as quais
ficaria impossibilitada de comercializar e produzir, não obtendo qualquer tipo de
renda. Assim, a glosa dos créditos deve ser afastada.
Rateio proporcional
• Autoridade Fiscal entendeu que a cooperativa, supostamente não teria observado
os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de créditos
relativos a custos, despesas e encargos comuns, não considerando a totalidade da
receita bruta auferida a cada mês;
• o Fisco parte de duas premissas equivocadas: a primeira que a cooperativa teria
dado saída a produtos com alíquota positivas de PIS/COFINS, utilizando como
exemplo bebidas lácteas fermentadas e iogurtes; a segunda, de que a cooperativa
deveria ter feito o rateio proporcional das receitas consolidadas;
• quanto aos produtos cujas alíquotas supostamente seriam positivas, de acordo com
o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925 de 2004, ficaram reduzidas a zero as alíquotas
de PIS/COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno entre outros, de bebidas lácteas fermentadas e iogurtes. A
interpretação literal do referido artigo demonstra o equivoco na glosa dos créditos,
visto que o PIS/COFINS incidem com alíquota zero sobre a venda de bebidas lácteas
fermentadas e iogurte.
• quanto à alegação de que a cooperativa não observou critérios estabelecidos na
legislação para fins de apropriação de créditos relativos a custos, despesas e
encargos comuns, tendo utilizado apenas as receitas do estabelecimento produtor de
bens sujeitos à alíquota zero, não considerando totalidade da receita bruta auferida a
cada mês, cabem as seguintes considerações:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

a) todos os produtos que deram origem aos pedidos de ressarcimento, além
de possuírem alíquota zero foram todos produzidos na Piá Alimentos, que
utiliza o método da apropriação direta dos créditos. Apesar da cooperativa
apurar PIS/COFINS de forma centralizada, apresentando um único DACON,
possui controle individualizado de cada estabelecimento. Possui, portanto, o
controle exato das receitas, custos e despesas, de forma individualizada, de
cada estabelecimento, conforme pode-se comprovar pelos DREs -
Demonstrativo de Resultado do Exercício, um consolidado geral e outro
específico da Piá Alimentos;
b) a cooperativa tem totais condições de identificar para quais dos produtos
haverá destinação dos insumos adquiridos, através da apropriação direta dos
insumos, custos e despesas;
c) os produtos são comercializados apenas no mercado interno, o que
viabiliza o controle de onde são vendidos tais produtos.
• não procede o argumento do DD ao referir que a cooperativa está pedindo
ressarcimento de créditos que não estão vinculados ao mercado interno não-
tributado, visto que o presente pleito creditório vincula-se às vendas nacionais de
leite, iogurtes e bebidas lácteas;
• a cooperativa requer que o DD seja reformado, a fim de que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado na sua integralidade, sob pena de ser maculada a não
cumulatividade do PIS/COFINS.
Documentos anexados
• devido ao grande volume, a cooperativa anexou documentos por amostragem.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos que possam comprovar os
créditos pleiteados, durante o trâmite do presente processo administrativo, bem
como, caso seja entendido necessário, seja determinada diligência fiscal, para o fim
de comprovar os fatos expostos ou para contraditar alegações que eventualmente
sejam feitas.
Correção monetária no pedido de ressarcimento
• a demora no reconhecimento do crédito implica que se proceda à devida correção
pela SELIC, a fim de reparar a mora e o poder aquisitivo do crédito. A atualização
monetária pela taxa SELIC deve incidir desde o protocolo de cada pedido
administrativo de ressarcimento, momento adequado para figurar como termo a quo,
até o seu efetivo ressarcimento, visto que se trata de índice misto de correção, nela
embutidos juros de mora e correção monetária;
• a não aplicação da correção monetária dos créditos ressarcidos à cooperativa,
implicaria na desnaturação da relação previamente ajustada entre as partes.
Pagamento ou ressarcimento sem correção monetária equivale manter o
desequilíbrio da prestação e provoca lesão intolerável para o credor, seja ele público
ou privado;
• a cooperativa requer que seja determinado à Autoridade Fazendária de origem que
seja analisado o seu pedido de ressarcimento e, em caso de deferimento, que os
valores reconhecidos sejam devidamente corrigidos pela taxa SELIC, desde a data
dos seus protocolos, em conformidade com o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995,
jurisprudência atual do CARF e Súmula n° 411 do STJ.
Pedidos
• a cooperativa requer:
1. seja recebida sua Manifestação de Inconformidade, para o fim de que seja
ordenada a reforma do DD, deferindo-se totalmente os créditos pleiteados,
acrescidos da devida correção monetária pela taxa Selic, desde a data do
protocolo do pedido, até o efetivo ressarcimento/compensação, face à total
comprovação da legitimidade dos mesmos.
2. a possibilidade de juntar outros documentos que possam corroborar com a
comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite do
presente processo administrativo, bem como, caso se entenda necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos ou para
contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação (fl. 298).
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

A DRJ/PORTO ALEGRE, analisando as razões de defesa, resolveu por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na peça
contestatória.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, insumos devem ser entendidos
como os bens ou serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação
de bens e na prestação de serviços.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
No método de rateio proporcional, aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de receita e a receita bruta
total, auferidas em cada mês, considerados todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CITAÇÕES/TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos normativos
de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões administrativas ou judiciais
proferidas em processos dos quais não participe o interessado ou que não possuam eficácia
erga omnes, nem a posições doutrinárias acerca de determinadas matérias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse
sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, com os
seguintes tópicos :

I – DA DECISÃO RECORRIDA
II – DA PRELIMINAR
II.I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

III – DO CONCEITO
III.I – CONCEITO DE INSUMO
III.I.1. - DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH E PELÍCULA DE
POLIETILENO (DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA)
III.I.2. - DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA
ALIMENTOS (DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA)
III.II – DO RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS E DA COFINS
IV – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA AMPLA DEFESA
IV.1 – DECISÕES ADMINISTRATIVAS – EFEITOS
IV.2 – ÔNUS DA PROVA
IV.3 – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
IV.4 – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
V – DO DIREITO Á CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
VI – DO PEDIDO
- requer a recorrente seja ordenada de imediato a reforma do despacho decisório combatido,
objetivando o deferimento total do crédito pleiteado, face á total comprovação da sua
legitimidade, devidamente acrescidos da taxa SELIC, desde a data do protocolo do pedido
de ressarcimento.
- sucessivamente, requer a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o trâmite
do presente processo administrativo, bem como, caso se entenda necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.

Esta turma julgadora expediu a Resolução no 3301-001.325 (e-fls. 401), quando
decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem realizasse uma
reapuração das contribuições considerando os termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.

Em resposta, foi emitido Relatório Fiscal, onde a autoridade fiscal assim se
manifesta, em síntese :

Diante disso, resta claro que as hipóteses de creditamento das contribuições devem ser
entendidas como taxativas e não devem ser interpretadas de forma a permitir acepção ampla
e irrestrita, pois essa interpretação tornaria absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de
creditamento estabelecido pela legislação.
Vale registrar que os normativos legais que tratam da apuração de créditos da contribuição
no regime não cumulativo implicam redução da contribuição devida, equivalendo, portanto,
à renúncia de receita. Assim, nos termos do que dispõe o art. 111 da Lei no 5.172/1966,
cumpre adotar a interpretação literal, no sentido de que a norma deve ser aplicada de forma
restritiva, sendo vedada a extensão a hipóteses nela não previstas.
...
2.2.1 Créditos sobre bens não enquadrados como insumos
O Auditor-Fiscal responsável pela análise do pedido de ressarcimento realizou a glosa de
bens por não se enquadrarem no conceito de insumo. Assim, os valores das aquisições de
pallets, filme strech, película de polietileno e caixa plástica foram glosados da base de
cálculo dos créditos. Pode-se verificar, a partir da leitura do Relatório Fiscal e das
manifestações da contribuinte, que os itens glosados se referem a materiais utilizados após
a finalização do processo produtivo, caracterizando-se como embalagens para transporte:
“os paletes servem apenas para facilitar o transporte, podendo ser reutilizados por
diversas vezes”, o filme strech é “usado para fixar as caixas de produtos prontos no
pallet”, a película de polietileno é “colocados (sic) sobre os pallets de leite UHT para
proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)” e a caixa plástica é “usada na produção de
leite tipo C, para acondicionar 10 lts de leite em cada uma”.
O Parecer Normativo no 05, de 2018, trata, no item 5, sobre “Gastos posteriores à
finalização do processo de produção ou de prestação”. Como regra geral, para fins de
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

apuração das contribuições, bens e serviços utilizados no processo de produção de bens e de
prestação de serviços são considerados insumos, “excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas”.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens
para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifou-se)
As exceções dar-se-iam por imposição legal, pois alguns produtos possuem legislação
específica que obriga seus fabricantes a tomarem medidas posteriores à finalização da
produção, como testes de qualidade realizados por terceiros, para somente então estarem
disponíveis para venda.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto
para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão de
creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja
finalizada a produção ou prestação. (Grifou-se) Também a Instrução Normativa no 1.911,
de 2019, consoante o entendimento do Parecer Normativo no 05, exclui do conceito de
insumo as embalagens utilizadas no transporte do produto acabado (art. 172, § 2o, inciso II).
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
II - embalagens utilizadas no transporte do produto acabado; (grifou-se)
Pode-se constatar que os bens glosados pela autoridade fiscal permanecem excluídos do
conceito de insumo após o entendimento exarado no Parecer Normativo no 05, de 2018,
pois são dispêndios com bens utilizados após o produto estar finalizado, e ser plenamente
possível disponibilizá-los para venda sem tais materiais.
...
3 CONCLUSÃO
Considerando tudo o que foi exposto até aqui, a presente diligência constatou que:
a) Embora o conceito de insumo tenha sido ampliado na esfera administrativa a partir do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, no presente caso concreto, os itens
glosados pela autoridade fiscal permanecem excluídos de tal conceito, e, portanto, não
podem compor a base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP;
b) Os documentos apresentados (por amostragem) confirmam parte do dispêndio da pessoa
jurídica, entretanto, por serem documentos fiscais relativos aos bens citados no item “a”,
não podem integrar o cálculo dos créditos.
A contribuinte deve ser cientificada do resultado desta diligência, sendo concedido prazo de
trinta dias para manifestação, conforme Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no 7.574 de
29 de setembro de 2011. Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

A ora recorrente apresentou manifestação contra tal relatório, defendendo o direito ao
creditamento (e-fls. 449/461), também apresentando Laudo Técnico (e-fls. 433/448).

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

.

Pondo um fim á uma enorme controvérsia jurisprudencial, o Superior Tribunal de
Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão, tendo sido editada ainda a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, normatizando no âmbito da Secretaria da Receita Federal o conceito de insumos e suas
extensões.

.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.

.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Estatuto Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade econômica da recorrente, fonte de
suas receitas, que analisaremos a relevância e a essencialidade dos insumos.

Conforme Relatório Fiscal ás e-fls. 19 destes autos, que fundamentaram o Despacho
Decisório da DRF/ CAXIAS DO SUL e o Acórdão DRJ, as irregularidades verificadas pela
autoridade fiscal foram :

3 – DAS IRREGULARIDADES FISCAIS CONSTATADAS
3.1 GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE BENS NÃO INCLUSOS NO
CONCEITO DE INSUMOS
Da análise restou verificado que a contribuinte creditou-se sobre aquisições de bens que não
se enquadram no conceito de insumos proposto pela legislação vigente.

Os paletes utilizados no transporte dos produtos produzidos, não integram o produto
e nem fazem parte da sua elaboração. A legislação correlata trata como insumo a
matéria-prima, o produto intermediário e o material de embalagem empregados no processo
produtivo, sendo que os paletes servem apenas para facilitar o transporte, podendo ser
reutilizados por diversas vezes.

Glosamos, também, os créditos referentes ao Filme Strech, Películas de Polietileno e
Caixa Plástica para Alimentos pelos mesmos motivos expostos anteriormente.
As utilizações desses produtos foram assim definidas pelo contribuinte:
- Filme Strech 17 micras/500 mm: “usado para fixar as caixas de produtos prontos no
pallet (leite UHT, iogurtes e bebidas lácteas)”;
- Película de Polietileno: “plástico de 1,5 mts x 1,5 mts, colocados sobre os pallets de leite
UHT para proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)”;
- Caixa Plástica para alimentos: “usada na produção de le te tipo C, para acondicionar 10
lts de leite em cada uma”.
Os valores glosados estão demonstrados na planilha em anexo, denominada “Anexo I –
Glosas Diversas”.

3.2 RATEIO DOS CUSTOS E ENCARGOS COMUNS
Em suas atividades a contribuinte deu saída a produtos com alíquota zero (ex. leite
pasteurizado) e a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e
iogurtes) com alíquotas positivas das contribuições não-cumulativas do PIS/PASEP e da
COFINS. Entretanto, na elaboração de suas planilhas de cálculo e, consequentemente, na
composição dos valores solicitados a título de ressarcimento e compensação a empresa não
observou os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de
créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, visto que utilizou o método do
rateio proporcional considerando apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens
sujeitos à alíquota zero, não considerando, assim a totalidade da receita bruta auferida a
cada mês.
Os diplomas legais que disciplinam a matéria, quais sejam, as leis de no 10.637, de 2002
(PIS) e 10.833, de 2003, (COFINS) determinam que os custos e encargos comuns devem
ser rateados consoante contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

ou utilizando-se do rateio proporcional aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns à relação percentual existente entre a receita bruta sujeita a incidência não
cumulativa e a receita bruta total auferida a cada mês, por opção do contribuinte.
É o que reza o §8o do art. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem como o §3o
do art. 6o da Lei 10.833, de 2003.
Além disso, há que se ressaltar que o inciso III do art. 15 da Lei 9.779, de 1999, impõe que
a apuração e o pagamento das contribuições serão feitos de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Assim, a partir das planilhas de cálculo do próprio contribuinte, realizamos o ajuste na
relação percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta do
contribuinte (de acordo com os respectivos DACON’s), como resta demonstrado na
planilha em anexo denominada “Anexo II – Rateio conforme Receita Bruta”.
Cabe ressaltar que o procedimento adotado por esta fiscalização não altera o montante total
dos créditos, apenas reclassifica levando em conta a correta distribuição entre suas
vinculações: tributada e não-tributada no mercado interno.

Contra tais glosas e contra o método de apuração do rateio proporcional se levanta a
recorrente.

Analisemos as questões atacadas.

- INSUMOS GLOSADOS : PALLETS DE MADEIRA, FILEM STRECHT, PELÍCULAS DE
POLIETILENO, CAIXAS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS.

Afirma a autoridade que os pallets de madeira servem apenas para facilitar o
transporte, podendo ser reutilizados por diversas vezes, não fazendo parte do processo produtivo
pois que sua utilização se dá após este processo, o mesmo acontecendo com os outros insumos
glosados.

A recorrente afirma que os insumos glosados tem as seguintes utilizações :

Filme Strech 17 micras/500 mm: “usado para fixar as caixas de produtos prontos no pallet
(leite UHT, iogurtes e bebidas lácteas)”;

- Película de Polietileno: “plástico de 1,5 mts x 1,5 mts, colocados sobre os pallets de leite
UHT para proteger os produtos (da poeira, chuva, etc...)”;

- Caixa Plástica para alimentos: “usada na produção de leite tipo C, para acondicionar 10
lts de leite em cada uma”.

A recorrente apresenta Laudo Técnico onde descreve o seu processo produtivo,
explicando e trazendo fotos sobre a utilização dos insumos glosados, da seguinte forma :

A linha de produção de leite UHT opera em turnos de 42h de produção contínua intercalado
com turno de 6h de limpeza e descontaminação de equipamentos.

A legislação a ser atendida pelo processo produtivo, é a Portaria 368 de 4 de setembro de
1997 do Ministério da Agricultura e a Portaria 46 de 10 de fevereiro de 1998 também do
Ministério da Agricultura. A empresa possui certificação APPCC desde 2005, a qual
garante a qualidade e a segurança alimentar dos produto fabricados e também pela norma
ISO14001.

Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

Durante o decorrer da visita identificou-se as etapas do processo produtivo em que são
utilizados os seguintes insumos: caixa plástica para alimentos, filme strech, filme de
polietileno e pallets.

As caixas plásticas são utilizadas na planta de fabricação de requeijão. Sua função é o
armazenamento temporário da massa formada no processo inicial de produção de requeijão.
Esta massa, a principal matéria prima do processo, após obtida pela precipitação da gordura
do leite fica armazenada em caixas plásticas para estabilização do pH “a temperatura
ambiente, e, posteriormente armazenada em câmara fria até sua utilização no processo
industrial. Também tem a função de evitar contaminação cruzada e separação por lotes
dentro da câmara fria, além de, não permitir o contato com o piso da fábrica ou da câmara
fria. Após uso, as caixas plásticas são higienizadas e retornam ao processo produtivo sendo
utilizadas até o final de sua vida útil. Este processo é padronizado por procedimento
operacional padrão denominado: PROCESSO MASSA DO REQUEIJÃO – IT 15/16.

O insumo filme de strech é utilizado para proteção das embalagens no empilhamento
padrão de caixas de leite UHT para movimentação nas áreas de quarentena e expedição.
Possui função de estabilizar o empilhamento e também atuar como envoltório protetivo das
embalagens externas de leite UHT de contaminantes externos.
O insumo filme de polietileno também possui função protetiva na parte superior das caixas
de leite empilhadas e paletizadas do contato com contaminantes externos as embalagens.
No processo produtivo garante a segurança alimentar do leite, até seus clientes que realizam
vendas tanto em caixas ou em unidades de 1L ao consumidor final.

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36



Pallets utilizados pela empresa são de madeira. São utilizados como suporte para
transporte dos lotes de derivados lácteos (Iogurte, bebida láctea entre outras) e leite
UHT. A movimentação interna de produto acabado para as áreas de quarentena e
expedição são realizadas utilizando-se pallets de madeira. As áreas de embalagem
dos produtos são áreas limpas e controladas para garantir a segurança alimentar dos
produtos conforme definido pela legislação aplicável.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

O não cumprimento dos padrões normativos constitui em infração sanitária,
conforme definido no art 10 da Lei 6437 de 20 de Agosto de 1977 e suas alterações.
As penalidades vão de multa, suspensão da comercialização, interdição ou
cancelamento de registro e da licença de autorização de funcionamento.

Analisando-se o processo produtivo da empresa e suas particularidades intrínsecas,
percebe-se que os itens: caixa plástica para alimentos, filme de polietileno e strech
são insumos essenciais para a fabricação dos produtos da empresa, uma vez que, a
sua não utilização no processo não garante a segurança alimentar do produto final.
Por outro lado, constituem-se na melhor opção econômica para a execução dos
processos em conformidade com a legislação em vigor, garantindo assim, a
segurança alimentar dos produtos intermediários e finais.
Nesta visão podemos incluir como insumo essencial ao processo, os pallets de
madeira, uma vez que são utilizados em áreas controladas, áreas de quarentena,
câmaras frias e áreas de armazenamento. Há procedimento operacional específico
com a finalidade de triagem e descontaminação antes da sua utilização nestas áreas
controladas. Desta forma a empresa garante a qualidade de seus produtos e a
segurança alimentar na fabricação e no transporte até o consumidor final.


Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36



Portanto, o que se conclui é que, diante da atividade econômica da empresa, a
preocupação com a higiene, isolamento dos alimentos produzidos e a segurança de tais alimentos,
evitando-se qualquer tipo de contato com ambientes externos e, consequentemente, reduzindo ao
máximo o risco de contaminação dos alimentos, é de suma importância, além de cumprir regras e
normas sanitárias estabelecidas por órgãos oficiais regulamentadores do setor onde se insere a
recorrente.

Diante deste quadro, claro está que os itens pallets de madeira, filme strecht 17
micras/ 500 mm, película de polietileno e caixa plástica para alimentos se constituem em insumos
para a recorrente, gerando direito a crédito da Contribuição ao PIS/PASEP.

Por todo o exposto, reverto as glosas.

- RATEIO PROPORCIONAL

A Autoridade Fiscal entendeu que a cooperativa, supostamente, não teria observado
os critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de créditos relativos a
custos, despesas e encargos comuns, não considerando a totalidade da receita bruta auferida a cada
mês, conforme assim se expressando em seu relatório que embasou o Despacho Decisório :

3.2 RATEIO DOS CUSTOS E ENCARGOS COMUNS
Em suas atividades a contribuinte deu saída a produtos com alíquota zero (ex. leite
pasteurizado) e a toda uma linha de produtos tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

iogurtes) com alíquotas positivas das contribuições não-cumulativas do PIS/PASEP e da
COFINS.
Entretanto, na elaboração de suas planilhas de cálculo e, consequentemente, na composição
dos valores solicitados a título de ressarcimento e compensação a empresa não observou os
critérios estabelecidos na legislação correlata para fins de apropriação de créditos relativos
a custos, despesas e encargos comuns, visto que utilizou o método do rateio proporcional
considerando apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota
zero, não considerando, assim a totalidade da receita bruta auferida a cada mês.
Os diplomas legais que disciplinam a matéria, quais sejam, as leis de no 10.637, de 2002
(PIS) e 10.833, de 2003, (COFINS) determinam que os custos e encargos comuns devem
ser rateados consoante contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração
ou utilizando-se do rateio proporcional aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns à relação percentual existente entre a receita bruta sujeita a incidência não
cumulativa e a receita bruta total auferida a cada mês, por opção do contribuinte.
É o que reza o §8o do art. 3o das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem como o §3o
do art. 6o da Lei 10.833, de 2003.
Além disso, há que se ressaltar que o inciso III do art. 15 da Lei 9.779, de 1999, impõe que
a apuração e o pagamento das contribuições serão feitos de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Assim, a partir das planilhas de cálculo do próprio contribuinte, realizamos o ajuste na
relação percentual aplicável mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta do
contribuinte (de acordo com os respectivos DACON’s), como resta demonstrado na
planilha em anexo denominada “Anexo II – Rateio conforme Receita Bruta”.
Cabe ressaltar que o procedimento adotado por esta fiscalização não altera o montante total
dos créditos, apenas reclassifica levando em conta a correta distribuição entre suas
vinculações: tributada e não-tributada no mercado interno.

A recorrente, por seu turno, defende :

- o Fisco parte de duas premissas equivocadas: a primeira que a cooperativa teria dado saída a
produtos com alíquota positivas de PIS/COFINS, utilizando como exemplo bebidas lácteas
fermentadas e iogurtes; a segunda, de que a cooperativa deveria ter feito o rateio proporcional das
receitas consolidadas, sendo que, quanto aos produtos cujas alíquotas supostamente seriam
positivas, de acordo com o inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925 de 2004, ficaram reduzidas a zero
as alíquotas de PIS/COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno entre outros, de bebidas lácteas fermentadas e iogurtes. A interpretação literal do referido
artigo demonstra o equivoco na glosa dos créditos, visto que o PIS/COFINS incidem com alíquota
zero sobre a venda de bebidas lácteas fermentadas e iogurte.

- quanto à alegação de que a cooperativa não observou critérios estabelecidos na legislação para
fins de apropriação de créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, tendo utilizado
apenas as receitas do estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota zero, não considerando
totalidade da receita bruta auferida a cada mês, cabem as seguintes considerações:
a) todos os produtos que deram origem aos pedidos de ressarcimento, além de possuírem alíquota
zero foram todos produzidos na Piá Alimentos, que utiliza o método da apropriação direta dos
créditos. Apesar da cooperativa apurar PIS/COFINS de forma centralizada, apresentando um único
DACON, possui controle individualizado de cada estabelecimento. Possui, portanto, o controle
exato das receitas, custos e despesas, de forma individualizada, de cada estabelecimento, conforme
pode-se comprovar pelos DREs - Demonstrativo de Resultado do Exercício, um consolidado geral
e outro específico da Piá Alimentos;
b) a cooperativa tem totais condições de identificar para quais dos produtos haverá destinação dos
insumos adquiridos, através da apropriação direta dos insumos, custos e despesas;
c) os produtos são comercializados apenas no mercado interno, o que viabiliza o controle de onde
são vendidos tais produtos.

- não procede o argumento do DD ao referir que a cooperativa está pedindo ressarcimento de
créditos que não estão vinculados ao mercado interno não-tributado, visto que o presente pleito
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

creditório vincula-se às vendas nacionais de leite, iogurtes e bebidas lácteas, requerendo que o DD
seja reformado, a fim de que seja reconhecido o direito creditório pleiteado na sua integralidade,
sob pena de ser maculada a não cumulatividade do PIS/COFINS.

- não cabe a alegação de que a empresa não observou os critérios de apropriação pelo regime de
rateio proporcional, pois conforme podemos observar nas memórias de cálculo, a Recorrente
realiza apropriação pelo regime de apropriação direta de despesas, conforme o disposto no art.
30, § 80, inciso I, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, para fins de apropriação de
créditos relativos a custos, despesas e encargos comuns, pois utilizou apenas as receitas do
estabelecimento produtor de bens sujeitos à alíquota zero, não considerando, assim a totalidade da
receita bruta auferida a cada mês.
- o método de apropriação direta está previsto no art. 40, §10, I da IN SRF no 594 de 2005, e
conforme podemos observar na planilha suporte para apuração de PIS e COFINS, anexa à defesa,
a empresa possui controle individualizado exato das receitas, custos e despesas, de cada
estabelecimento, desta forma, realiza a empresa uma apropriação direta dos créditos, pois
consegue segregar todas as suas operações com alíquota zero, das demais.
- a empresa Recorrente, conta em com uma indústria de laticínios, duas fábricas de rações e
uma rede de supermercados e agropecuárias com 17 lojas (filiais), desta forma a empresa
considera de forma individualizada apenas as receitas referentes à indústria de laticínios e a
venda de produtos de produção própria (laticínios) pelos supermercados, em outras palavras,
com a análise da planilha suporte podemos verificar que a Recorrente possui um controle
segregado por estabelecimento das receitas, despesas e custos mensais, desta maneira é possível
verificar as receitas referentes aos produtos sujeitos a alíquota zero de cada estabelecimento,
assim segregando das demais receitas tributadas o percentual de créditos passiveis de
ressarcimento. - apesar de a empresa apurar o PIS e COFINS de forma centralizada, através de
uma única DACON, possui controle exato das receitas, custos e despesas, tendo todas as condições
de identificar para quais produtos serão destinados os insumos adquiridos através da apropriação
direta de insumos, assim estando correta a forma e a aplicação do método de apropriação direta
para a proporcionalizarão dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas.
- dessa forma, não procede ao argumento do acordão ora combatido ao dizer que, a ora
Manifestante está pedindo ressarcimento de créditos que não estão vinculados ao mercado interno
não tributado, haja vista que o presente pleito creditório vincula-se às vendas nacionais de leite,
iogurtes e bebidas lácteas, neste sentido, é possível constatar pela análise das memórias de cálculo
anexadas ao presente Recurso Voluntário, que a Recorrente corretamente aplica aos custos,
despesas e encargos comuns à relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo consideradas, portanto, as receitas dos
estabelecimentos da pessoa jurídica que realizam operações de saída com alíquota zero, os quais
deram origem ao pedido de ressarcimento.

Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, e diante de seus extensos
arrazoados, a Recorrente não conseguiu comprovar a obediência aos critérios estabelecidos pela
legislação para o rateio proporcional dos custos e encargos comuns para bebidas lácteas e iogurtes,
pois que há a necessidade de que se utilize a receita bruta da empresa, considerando todas as suas
filiais e não apenas a receita da filial responsável por parte da receita, por ser estabelecimento
produtor.
.

Correto o Ilustre Julgador da DRJ/PORTO ALEGRE, que delineou de forma didática
a questão. Por tal motivo, adoto seus dizeres como razões de decidir.

Ao contrário do que pretende a contribuinte, a interpretação que deu ao art. 1o, inciso XI, da Lei no
10.925, de 2004 (com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007), não define, por si só, que
bebidas lácteas e iogurtes estejam submetidos à alíquota zero do PIS/COFINS no regime não-
cumulativo.

Ao reduzir a zero as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda no
mercado interno (e na importação) de leite (em diversas formas), bebidas e compostos lácteos, a lei
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

não define aspectos relacionados à composição detalhada de cada um dos produtos, eis que se trata
de matéria que foge aos objetivos da lei tributária. Tais definições encontram-se em regulamentos
específicos, em legislações esparsas (por exemplo, Anexo da Resolução Mapa no 5, de 2000; IN
Mapa no 16, de 2005; INs MAPA nos 28 e 46, de 2007).

Dessa forma, no caso concreto, a contribuinte não demonstrou o erro pretensamente cometido pela
Fiscalização, quando esta afirmou que (...) a contribuinte deu saída (...) a toda uma linha de
produtos tributados (ex. bebidas lácteas fermentadas e iogurtes).

Além disso, esclareça-se que:

a) consoante afirmou a Fiscalização na fl. 19, não houve alteração do montante total dos créditos
pretendidos, apenas a reclassificação levando-se em conta a correta distribuição entre as
vinculações possíveis: receita tributada e receita não-tributada no mercado interno;

b) consoante a própria empresa informou (ver item e da resposta contida na fl. 10), o método que
utilizou para determinação dos créditos no caso de custos, despesas e encargos comuns foi o do
rateio proporcional (art. 3o, § 8o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). Nesse
passo, sem razão sua afirmativa de fl. 87 (último parágrafo).

No caso do PIS não-cumulativo, o regramento da questão foi estabelecido pelos §§ 8o e 9o do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002. Esses parágrafos foram regulamentados pelo art. 40 da IN SRF no
594, de 2005 (com seus parágrafos).
Pertinente apontar-se, também, que a RFB, por meio do Ajuda do programa Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-Semestral 2.6), definiu que o método de rateio
seria idêntico ao estabelecido para as pessoas jurídicas que auferissem receitas sujeitas às
incidências não-cumulativa e cumulativa de PIS/COFINS.

O método de determinação dos créditos deveria ser informado na Ficha 1 – Dados Iniciais da
Dacon, conforme as seguintes instruções copiadas do Ajuda do programa:

Ficha 01 - Dados Iniciais
(...)
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação dos
Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins adotado.

I) no caso do Regime Não-Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de
atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I - operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado interno; e
II - exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que consiste
na determinação dos créditos através do método de apropriação direta previsto no
inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por meio de
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto no
inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.

Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir receitas não-
tributadas no mercado interno que geram direito a crédito, concomitantemente,
com receitas tributadas e/ou com exportação. (não grifado no original)

Ademais, nas instruções de preenchimento da Ficha 06A do DACON, o Ajuda oferecia mais
explicações sobre os métodos de determinação dos créditos, inclusive apresentado alguns
exemplos (a título ilustrativo, deve-se observar que através da IN RFB no 1.441, de 2014, o
DACON foi extinto relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014.
No entanto, permaneceu obrigatória a entrega do DACON para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013).

Em conformidade com a IN SRF no 594, de 2005 (art. 40, § 1o, inciso II), aplica-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada espécie de
receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo consideradas, portanto, as receitas de
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.

Deve-se observar, também, que a legislação aplicável determina, na hipótese de que a contribuinte
aufira receitas de exportação e de outras fontes, que seja feito um rateio proporcional com o
objetivo de definir os créditos relacionados a uma e outra origem.

Atente-se que conforme relata a autoridade fiscal na fl. 19, o ajuste na relação percentual aplicável
mês a mês, de forma a incluir a totalidade da receita bruta da contribuinte (observados os
respectivos DACONs), foi feito a partir de planilhas apresentadas pela própria empresa. Nesse
sentido, os demonstrativos juntados nas fls. 236 a 248 não têm o condão de ilidir as conclusões a
que chegou o Fisco.

Correto, portanto, o entendimento da Fiscalização.

Quanto a este quesito, nego provimento.

- CORREÇÃO MONETÁRIA
Defende a Recorrente que, em razão da demora da Administração Tributária, surge a
necessidade de atualizar o valor nominal dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento,
mediante a aplicação da taxa SELIC a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento,
para a preservação do patrimônio da Autora em decorrência do tempo, bem assim para não haver
enriquecimento ilícito da União.
Cita, também, o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007, para argumentar que a Fazenda
Pública está em mora se excedido o prazo máximo de 360 dias, da data do protocolo dos pedidos de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

ressarcimento. Cita o REsp n. 1.035.847 e n. 1.138.206, ambos julgados em sede de recursos
repetitivos.
Entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao ressarcimento por
parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do pedido de
ressarcimento, como no caso concreto.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou
uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os créditos
não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no 1.767.945/PR,
relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi conferido o
direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após escoado o prazo de
360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda transcreve diversos
outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção monetária para créditos de PIS
e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base
as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp
1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os
360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que
esperar o transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção monetária a
uma sanção, mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de
ressarcimento protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
A tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o artigo
24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, este
relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da modulação de
que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.039 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721386/2011-36

cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu acórdão
publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, § 2o,
do Regimento Interno.
Portanto, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do pedido
de ressarcimento, configurando a partir de então a mora da Fazenda Pública, nos termos do que
decido pelo STJ.
Conclusão

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para permitir
ressarcimento dos créditos reconhecidos, com a possibilidade de aplicação da SELIC sobre os
créditos reconhecidos, iniciado após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido e para
reverter as seguintes glosas : palletes de madeira, filme strecht, película de polietileno e caixa
plástica para alimentos.
.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 486
DF CARF MF
Original